Tribunal: TJMT
Processo: 1013610-92.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013610-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JOSELIA DA CUNHA BRUM - CPF: 003.835.281-86 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOSELIA DA CUNHA BRUM - CPF: 003.835.281-86 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. constituição em mora. notificação extrajudicial. validade. seguro de proteção financeira. venda casada. ausência de liberdade de escolha. restituição simples. compensação indevida. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Joselia da Cunha Brum e Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, afastando, contudo, a cobrança de seguro de proteção financeira e determinando a restituição dos valores pagos.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada por terceiro sem comprovação de mandato invalida a constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) saber se é válida a cobrança de seguro de proteção financeira em contrato bancário, diante da alegada ausência de liberdade de escolha do consumidor, bem como a possibilidade de compensação dos valores.

iii. razões de decidir

3. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis, prescinde da identidade entre o notificante e o credor, sendo suficiente a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, inexistindo exigência de instrumento de mandato.

4. O regime jurídico do Decreto-Lei no 911/1969 não impõe formalidades adicionais à notificação, distinguindo-se da disciplina aplicável à alienação fiduciária de bens imóveis, razão pela qual não se verifica nulidade apta a extinguir o feito.

5. A cobrança de seguro de proteção financeira exige a demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor, não bastando a mera previsão contratual de facultatividade, incumbindo à instituição financeira comprovar a possibilidade concreta de contratação com seguradora diversa, nos termos do Tema 972 do STJ.

6. Ausente prova da liberdade de escolha, configura-se prática abusiva, impondo-se o afastamento da cobrança e a restituição simples dos valores indevidamente pagos.

7. A compensação demanda a existência de créditos recíprocos, líquidos, certos e exigíveis, o que não se verifica quando a condenação limita-se à repetição de indébito sem apuração de saldo contratual favorável ao credor.

iv. dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora na alienação fiduciária de bens móveis exige apenas o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de mandato do emissor. 2. É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira sem demonstração da efetiva liberdade de escolha do consumidor, impondo-se a restituição dos valores. 3. A compensação de valores depende da existência de créditos recíprocos, líquidos e exigíveis, não se admitindo em hipóteses de simples repetição de indébito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOSELIA DA CUNHA BRUM e por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. no 1013610-92.2024.8.11.0002), ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. em desfavor de Joselia da Cunha Brum, julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo objeto da garantia fiduciária, afastando, contudo, a cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 6.592,68, determinando sua restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 352275352).

A apelante, Joselia da Cunha Brum, sustenta a nulidade da notificação extrajudicial que teria constituído a sua mora, sob o fundamento de que o ato foi praticado por escritório de advocacia que não demonstrou possuir poderes específicos para representar a instituição financeira credora, ausente instrumento de mandato. Aduz que a validade da notificação extrajudicial pressupõe a identidade entre o notificante e o credor fiduciário, de modo que a prática do ato por pessoa jurídica estranha à relação contratual importa nulidade de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso IV, do Código Civil. Argumenta, ademais, que o próprio banco credor orienta, em seu sítio eletrônico oficial, que comunicações não originadas de seus canais próprios devem ser desconsideradas, o que reforça a ilegitimidade do emissor da notificação e evidencia violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, insculpidos no artigo 422 do Código Civil. Sustenta, por fim, que a ausência de constituição válida da mora configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção da ação sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecida a nulidade da notificação extrajudicial e extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (cf. Id. no 352275356).

O banco apelante insurge-se contra a parte da sentença que afastou a cobrança do seguro de proteção financeira e determinou a restituição dos valores correspondentes. Sustenta, em preliminar, a impossibilidade de revisão contratual por meio de simples contestação, por ausência de reconvenção, uma vez que a Lei no 10.931/2004 disciplina expressamente os meios de defesa cabíveis na ação de busca e apreensão, e a forma processual adequada para o pleito contraposto é a reconvenção, que não foi apresentada pela parte requerida.

No mérito, defende a validade do seguro de proteção financeira contratado, asseverando que a contratação foi opcional e que o financiado manifestou sua adesão de livre e espontânea vontade, mediante assinatura da proposta de seguro e declaração pessoal de saúde, constando expressamente do quadro no 3 da cédula de crédito o caráter facultativo do produto. Aduz que a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 972 (REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP) veda a compulsão à contratação, e não a contratação em si, quando respeitado o direito de escolha do consumidor, o que teria ocorrido no caso concreto. Requer, subsidiariamente, para a hipótese de manutenção do afastamento do seguro, que seja autorizada a compensação dos valores a restituir com eventuais créditos havidos entre as partes, na forma do artigo 368 do Código Civil.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja reconhecida a validade da cláusula de seguro e restabelecida a sua cobrança ou, subsidiariamente, que seja determinada a compensação dos valores (cf. Id. no 352275353).

Nas contrarrazões, Joselia da Cunha Brum refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 352275361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do veículo alienado fiduciariamente em favor do banco, afastando, contudo, a cobrança do seguro de proteção financeira no valor de R$ 6.592,68 e determinando sua restituição de forma simples.

A apelante Joselia da Cunha Brum requereu, em seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, declarando não reunir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, não havendo nos autos elementos que a infirmem. Defiro, portanto, a gratuidade da justiça à apelante.

Ademais, sustenta a nulidade da notificação extrajudicial que constituiu sua mora, ao argumento de que o ato teria sido praticado por escritório de advocacia desprovido de instrumento de mandato outorgado pela instituição financeira credora, o que comprometeria a identidade entre o notificante e o credor fiduciário e importaria nulidade de pleno direito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, fixou a seguinte tese: em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

O entendimento consolidado pelo STJ não estabelece como requisito de validade da notificação extrajudicial a identidade entre o seu emissor e o credor fiduciário, tampouco exige a juntada de instrumento de mandato como condição de eficácia do ato. O que a norma e a jurisprudência exigem é o envio da notificação ao endereço contratual, providência que, nos autos, restou devidamente comprovada pela instituição financeira.

O regime jurídico da alienação fiduciária de bens móveis, disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, difere substancialmente do regime aplicável à alienação fiduciária de bens imóveis, regida pela Lei n. 9.514/1997, que impõe procedimento específico perante o Oficial do Registro de Imóveis. A jurisprudência invocada pela apelante, extraída do REsp n. 1.172.025/PR, refere-se a este último regime, sendo, portanto, inaplicável à espécie.

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara de Direito Privado já assentou, em precedente de minha relatoria, que nos contratos de alienação fiduciária a mora constitui-se pelo simples vencimento da obrigação inadimplida, sendo suficiente, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, e que a propositura de ação revisional ou a alegação de abusividade de encargos contratuais não inibem a caracterização da mora:

"Nos contratos de alienação fiduciária, a mora constitui-se pelo simples vencimento da obrigação inadimplida, sendo suficiente, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes – N.U. no 1058739-66.2025.8.11.0041, julgado em 10/03/2026)

Acrescente-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 972, assentou expressamente que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, o que afasta qualquer pretensão de vincular a invalidade de cláusulas contratuais à desconstituição do inadimplemento regularmente comprovado.

O banco apelante insurge-se contra a parte da sentença que afastou a cobrança do seguro de proteção financeira e determinou a restituição dos valores correspondentes, sustentando, em síntese, que a contratação foi opcional, que o consumidor aderiu livremente mediante assinatura da proposta, e que a tese do Tema 972/STJ veda apenas a compulsão à contratação, e não a contratação em si quando respeitado o direito de escolha. Requer, subsidiariamente, a compensação dos valores a restituir com eventuais créditos havidos entre as partes, na forma do artigo 368 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou no Tema n. 972 a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A tese é clara ao exigir que seja assegurada ao consumidor efetiva liberdade de escolha da seguradora, não bastando a mera previsão formal de opcionalidade no instrumento contratual.

No caso dos autos, o banco não trouxe qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a apelada teve concreta possibilidade de contratar o seguro com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira, a preços e condições que lhe conviessem. A simples assinatura do contrato de adesão, por si só, não supre essa exigência, pois o ônus de comprovar a efetiva liberdade de escolha recai sobre a instituição financeira, e não sobre o consumidor.

Este Tribunal de Justiça tem se pronunciado reiteradamente nesse sentido. A Primeira Câmara de Direito Privado, em julgamento recente, assentou que a contratação de seguro proteção financeira é válida se facultada ao consumidor a liberdade de escolha, não restando configurada venda casada quando o instrumento contratual apresenta opção clara de aceite e adesão em documento apartado, condição que, no presente caso, não restou demonstrada pelo banco apelante:

"A contratação de seguro proteção financeira é válida se facultada ao consumidor a liberdade de escolha, não restando configurada venda casada quando o instrumento contratual apresenta opção clara de aceite e adesão em documento apartado." (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U. no 1000286-92.2023.8.11.0059, julgado em 07/04/2026.)

A Terceira Câmara de Direito Privado, igualmente, firmou que a formalização apartada de seguro, ainda que por meio eletrônico, não afasta, por si só, a venda casada, se não houver prova de efetiva liberdade de escolha do consumidor, e que configura venda casada a imposição, ainda que indireta, de seguro prestamista como condição para concessão de crédito, sem efetiva liberdade de escolha do consumidor:

"A formalização apartada de seguro e de título de capitalização, ainda que por meio eletrônico, não afasta, por si só, a venda casada, se não houver prova de efetiva liberdade de escolha do consumidor." (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – N.U. no 1007239-66.2025.8.11.0006, julgado em 09/04/2026)

"Configura venda casada a imposição, ainda que indireta, de seguro prestamista como condição para concessão de crédito, sem efetiva liberdade de escolha do consumidor." (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior – N.U. no 1029072-26.2023.8.11.0002, julgado em 09/04/2026)

Mantém-se, portanto, o afastamento da cobrança do seguro de proteção financeira e a determinação de restituição dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 6.592,68, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela média do INPC contados da data do desembolso, nos termos fixados na sentença.

Quanto ao pedido subsidiário de compensação, também não merece acolhimento. A compensação pressupõe a existência de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos entre as partes, nos termos do artigo 368 do Código Civil. No caso dos autos, a sentença limitou-se a afastar a cobrança de encargo contratual indevido e a determinar a restituição dos valores correspondentes, sem proceder à revisão integral do contrato ou ao reconhecimento de qualquer saldo em favor da apelada. Ausente a demonstração de créditos nas condições exigidas pelo dispositivo legal invocado, é incabível a compensação pretendida, consoante orientação desta Câmara:

"É incabível a compensação do indébito com saldo devedor do financiamento sem prova de créditos recíprocos, líquidos, certos e vencidos." (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – N.U. no 1007239-66.2025.8.11.0006, julgado em 09/04/2026)

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela requerida ao patrono do banco para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Fixo, ainda, honorários recursais em favor do patrono da requerida, pelo desprovimento do recurso do Banco Volkswagen S.A., no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§1o e 8o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à apelante Joselia da Cunha Brum em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026